Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS GRAVÍDICOS – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO
CASO EM EXAME Agravante insurge-se contra decisão que fixou alimentos gravídicos provisórios em valor que entende excessivo, alegando ausência de renda. Afirma possuir incapacidade financeira e requer redução para 15% do salário-mínimo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – É cabível a redução dos alimentos gravídicos fixados provisoriamente ante a alegação de ausência de renda por parte do suposto genitor?
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os alimentos gravídicos visam assegurar à gestante recursos para cobrir despesas da gravidez, conforme previsto na Lei no 11.804/2008.
2. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, segundo entendimento consolidado.
3. A ausência de comprovação inequívoca da incapacidade financeira do agravante impede a redução da verba alimentar.
4. A formação superior e a capacidade laboral do agravante indicam possibilidade de contribuição.
5. O valor foi fixado com razoabilidade, à luz das provas e da ponderação judicial, não se constatando excesso ou desproporcionalidade.
6. A audiência de mediação está pendente, o que poderá viabilizar composição futura entre as partes.
DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e desprovido. Tese 1 – A simples alegação de ausência de renda não autoriza, por si só, a redução dos alimentos gravídicos, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira do alimentante.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Lei no 11.804/2008, art. 1o; CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I. TJDFT, Acórdão 1317900, AI 07418225820208070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 24/2/2021, DJE 1/3/2021.